Tribunal: TJDFT
Processo: 0701253-15.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0701253-15.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE FERREIRA DE LOIOLA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA Decisão Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por José Ferreira de Loiola contra decisão da 2a Vara Cível de Brasília que, em ação de conhecimento proposta em desfavor do Banco do Brasil (autos no 0736366-61.2019.8.07.0001), indeferiu o pedido de gratuidade de justiça pleiteado pelo autor, ora agravante (ID no 52049801). O efeito suspensivo foi indeferido, consoante decisão de ID no 13844310, págs. 1-4. Na mesma oportunidade, o agravante foi intimado para providenciar o recolhimento do preparo, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento, nos termos do art. 101, §2o do CPC. Contudo, o prazo concedido transcorreu sem manifestação, conforme certidão de ID no 13835286. É o necessário. Decido. O CPC/15 priorizou a resolução meritória das causas e pautou-se pelo princípio da instrumentalidade das formas. Por essa razão, nos termos do art. 1.007, §2o do CPC, a regularização do recolhimento do preparo deve ser oportunizada aos recorrentes, antes de julgado deserto o seu recurso. No caso, contudo, mesmo depois da concessão do prazo de 5 (cinco) dias para a correção da irregularidade, o agravante manteve-se inerte e não comprovou o pagamento do preparo, o que conduz ao não conhecimento do recurso. Dispositivo Não conheço o recurso em razão da sua deserção, nos termos dos arts. 101, §2o e 1.007 do CPC. Comunique-se à 2a Vara Cível de Brasília, encaminhando-se cópia desta decisão. Precluída esta decisão, arquivem-se os autos. Publique-se. Intime-se. Brasília, DF, 6 de março de 2020. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro